Tribunal: STF
Processo: HC 186104
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 
    Vistos.
    Vieram os autos conclusos à Presidência, em razão do seguinte despacho da eminente Ministra Cármen Lúcia:
    “1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Luiz Alberto Constantino de Melo e outro, advogados, em benefício de Bruno Eduardo da Silva contra ato Superior Tribunal de Justiça. 
    2. Os impetrantes alegam na inicial prevenção do Ministro Gilmar Mendes para o julgamento do presente habeas corpus. 
    3. Pelo exposto, determino a remessa dos presentes autos à Presidência deste Supremo Tribunal para deliberação quanto à alegação de prevenção.”
    O Presidente em exercício, eminente Ministro Luiz Fux, solicitou informações à Secretaria Judiciária, que foram prestadas com o seguinte teor:
    “O presente Habeas Corpus, impetrado em favor de Bruno Eduardo da Silva, ataca acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 572.725. Requer a remoção do paciente para o regime de prisão domiciliar, considerando a ausência de vagas no regime semi-aberto. Na petição inicial, os impetrantes requerem “distribuição por prevenção ao Ministro Gilmar Mendes”. 
    Ocorre que, em consulta aos sistemas informatizados desta Corte, não foi possível localizar nenhum processo em nome do paciente, tampouco foi localizado processo relacionado às origens do presente feito. 
    Por essa razão, este processo foi livremente distribuído a Exma. Sra. Ministra Cármen Lúcia, em 26/05/2020.”
    Decido. 
    Considerando o teor dessas informações, a evidenciar inexistência de razão que justifique a prevenção do eminente Ministro Gilmar Mendes, determino o retorno dos autos ao gabinete da relatora, a quem o feito foi livremente distribuído. 
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente